Tribunal: TJDFT
Processo: 0704475-97.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
APELAÇÃO ÚNICA. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E FUNDIÁRIO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. AÇÃO DE OPOSIÇÃO. PRELIMINAR. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ERROR IN JUDICANDO. INOCORRÊNCIA. PROVA NOVA. POSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL AFASTADA. CONDOMÍNIO PRO INDIVISO. PARTE DE ÁREA PÚBLICA PERTENCENTE A TERRACAP. OPOSIÇÃO. POSSIBILIDADE. OCUPAÇÃO PRECÁRIA. MERA DETENÇÃO.
1. Pelo Princípio da Congruência (art. 492, CPC), o juiz deve decidir a lide nos moldes propostos pela parte, sendo-lhe defeso analisar a pretensão de maneira aquém (citra ou infrapetita), fora (extrapetita) ou além (ultrapetita) do que foi postulado. 1.1 Na hipótese dos autos, não foi concedido na sentença algo diferente do pedido, mas, sim, julgado improcedente o pedido, circunstância que não caracteriza julgamento extra petita. Preliminar rejeitada.
2. Tratando-se de imóvel localizado em área comum pertencente à TERRACAP e outros, em condomínio pro-indiviso, a presença da empresa pública como condômina atrai a natureza pública do bem. Só a adequada ação de divisão seria apta a estremar os quinhões (art. 569, II - CPC/2015) retirando a natureza de bem público da parte configurada como particular.
3. Ao contrário do que sugere o apelante, a Terracap não está pleiteando em nome próprio direito alheio. Em razão de condomínio pro indiviso, toda a propriedade da gleba é de natureza pública, não havendo antes de se delimitar o quinhão devido a cada um dos condôminos, como se viabilizar o pleito de legítima posse, pois se mostra impossível aferir se a ocupação exercida pelos opostos está em área de domínio público ou particular. E sendo terra pública, sobre ela não incide posse.
4. A jurisprudência deste e. TJDFT também se manifesta no sentido de que a ocupação de terras públicas por particulares não configura posse em face da Administração Pública, mas mera detenção por ela tolerada. Da detenção exercida pelo particular, que não comprova que a exercera por ato do Poder Público, não decorre qualquer efeito jurídico em relação à Administração Pública.
5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.